Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006454-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIA JUNGES GALLE - CPF: 964.819.191-34 (AGRAVADO), VALERIO ARMINDO JUNGES - CPF: 340.600.570-53 (AGRAVADO), ELIANE MARTINEZ SIQUEIRA - CPF: 432.626.511-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIORACI PAS - CPF: 171.216.808-82 (AGRAVADO), SILVERIO IVO JUNGES - CPF: 179.897.520-34 (AGRAVADO), NOEMIA JUNGES HATTGE - CPF: 031.982.251-67 (AGRAVADO), OLIVERIO JUNGES - CPF: 394.045.871-68 (AGRAVADO), MARIA HILARIA DIAS VIEIRA - CPF: 630.187.211-87 (AGRAVADO), JOILSON LIMA DE VIVEIROS - CPF: 206.675.311-49 (AGRAVADO), MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 514.514.411-34 (AGRAVADO), NILO PARANA JUNIOR - CPF: 394.149.069-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO VARELA DOS SANTOS - CPF: 070.056.951-00 (AGRAVADO), SHINICHI KAWAKAMI - CPF: 146.446.491-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. METODOLOGIA DE JUROS DE MORA PRO RATA DIE. ADEQUAÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA ADPF 165. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos periciais relativos a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, fixando o débito em R$ 392.771,10, reconhecendo saldo remanescente e determinando o levantamento de valores depositados e o pagamento da diferença.

2.

O agravante sustenta erro na metodologia de cálculo dos juros de mora, defendendo a incidência mensal em vez de contagem diária, bem como a necessidade de observância dos parâmetros fixados no julgamento da ADPF 165.

3.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, acolheu os cálculos periciais e manteve a metodologia pro rata die, reputando-a mais precisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a metodologia de cálculo dos juros de mora deve ser realizada de forma mensal ou diária (pro rata die) no cumprimento de sentença; e (ii) saber se os efeitos do julgamento da ADPF 165 impõem a revisão ou suspensão da execução fundada em título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A metodologia de cálculo pro rata die apresenta maior precisão, pois considera a fluência contínua do tempo, evitando distorções decorrentes da variação do número de dias dos meses.

4.

O agravante não demonstrou erro técnico concreto no laudo pericial, limitando-se a reiterar inconformismo já apreciado, o que não afasta a presunção de correção da prova técnica produzida sob contraditório.

5.

Nos termos dos arts. 373, II, 464 e 479 do CPC, cabe à parte impugnante comprovar vícios no laudo, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A decisão transitada em julgado em ação civil pública constitui título executivo imutável, sendo inaplicáveis os efeitos da ADPF 165 às execuções individuais já estabilizadas pela coisa julgada.

7.

A jurisprudência do STF veda a rediscussão do título executivo com base na ADPF 165 e afasta a suspensão das execuções individuais fundadas em decisões definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A metodologia de cálculo de juros de mora pro rata die é válida no cumprimento de sentença, por refletir com maior precisão a fluência do tempo. 2. A ausência de demonstração de erro técnico no laudo pericial impede sua desconstituição. 3. Os efeitos da ADPF 165 não alcançam execuções fundadas em título judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 464, 479 e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.363 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.11.2025; STF, RE 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0018294-77.2012.8.11.0041, em que se discute o
quantum debeatur
decorrente de expurgos inflacionários em contas poupança, após determinação de adequação ao Tema 677 do STJ.

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologou os cálculos periciais no valor de R$ 392.771,10, considerou que o depósito judicial realizado em 08/05/2018, atualizado pela remuneração da conta judicial, perfazia R$ 377.277,92, reconheceu a existência de saldo remanescente em favor dos exequentes, determinou a expedição de alvará para levantamento da totalidade dos valores depositados e intimou o executado ao pagamento da diferença no prazo de cinco dias, sob pena de multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC.

Sustenta, em síntese, que a perícia contábil incorreu em equívoco na correção monetária das diferenças e, sobretudo, na metodologia de apuração dos juros de mora, pois teria adotado a contagem diária pro rata die, quando a contagem mensal seria a mais compatível com os deferimentos judiciais e com a prática consolidada nessa espécie de execução. Afirma que a própria perita reconheceu que, adotada a contagem mensal, os cálculos apresentados pelo banco estariam corretos nesse aspecto. Alega, ainda, que a decisão agravada não observou os efeitos vinculantes do julgamento da ADPF 165 pelo STF, que teria reafirmado a validade do acordo coletivo referente aos expurgos inflacionários e exigiria a verificação prévia da adesão dos poupadores e dos limites do ajuste antes da homologação dos cálculos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a homologação dos cálculos, a liberação de valores e a cobrança do saldo remanescente, com adequação do feito aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Foi deferido o efeito suspensivo recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão que homologou os cálculos periciais no cumprimento de sentença deve ser reformada, à vista da insurgência do agravante quanto à adoção da metodologia de juros de mora pro rata die e da alegada necessidade de adequação do feito aos parâmetros definidos pelo STF no julgamento da ADPF 165.

Na decisão agravada, o magistrado consignou que o perito judicial, nos esclarecimentos de Id. 212966322, apurou o débito em R$ 392.771,10, atualizado até 30/09/2025, e enfrentou a impugnação do Banco do Brasil.

Quanto ao índice de atualização, assentou que o percentual de 84,32% para abril de 1990 correspondia ao parâmetro correto de correção monetária plena fixado no título exequendo. No tocante aos juros de mora, registrou que a decisão anterior exigira fundamentação técnica para a utilização do cálculo diário e que o
expert
justificara a contagem
pro rata die
por evitar distorções decorrentes da variação do número de dias dos meses, reputando-a a prática mais precisa em atualizações judiciais. Por isso, rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos, com as determinações de levantamento do numerário depositado e pagamento do saldo remanescente.

No presente agravo de instrumento, o executado apenas insiste na alegada inadequação da metodologia adotada pela perícia.

Contudo, conforme destacou o perito judicial, a contagem "por dia" é a que melhor reflete a realidade do tempo decorrido, evitando que o devedor se beneficie de "dias mortos" em meses com 31 dias. Na decisão de 23/01/2026 (Id. 220754966), o magistrado de origem apreciou a controvérsia e decidiu pela manutenção da metodologia do perito, destacando que a metodologia do banco, baseada apenas em frações mensais, reduz indevidamente o montante devido aos poupadores ao ignorar dias excedentes.

Portanto, correto o posicionamento adotado na decisão agravada, no sentido de que “
a metodologia pro-rata die adotada pelo expert demonstra maior precisão aritmética e está em consonância com a natureza contínua da mora, conforme detalhadamente justificado no laudo complementar.
”.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao agravante demonstrar erro técnico concreto no laudo pericial, o que não ocorreu, limitando-se a reiterar inconformismo já analisado e afastado. Assim, deve ser prestigiada a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório (arts. 464 e 479 do CPC).

Quanto à necessidade de observância dos efeitos do julgamento da ADPF 165, cumpre destacar que o caso presente trata de cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, oriunda da 12a Vara Cível de Brasília/DF, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do ora executado Banco do Brasil S.A, em que foi reconhecida a obrigação de pagamento a todos os poupadores das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989.

A sentença transitou em julgado em 27/10/2009, por ocasião do julgamento do RE 375709. Portanto, conforme decisões reiteradas acerca da ADPF 165, o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor I e II), não tem qualquer efeito sobre as demandas definitivamente julgadas, em fase de cumprimento de sentença, tendo a Corte Suprema determinado expressamente a vedação à propositura de ações rescisórias e alegação de inexigibilidade dos títulos com base na ADPF 165:

8.
A modulação de efeitos já realizada no acórdão embargado teve como objetivo proteger a coisa julgada, impedindo ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título em processos já transitados. A modulação adicional proposta pela embargante desrespeitaria a decisão do Plenário na ADPF 165, dotada de eficácia erga omnes e vinculante, de modo que não cumpre os requisitos do artigo 27 da Lei 9.868/1999. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não conhecidos.
(RE 631363 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)

Contudo, as Ações Civis Públicas transitadas em julgado não guardam relação direta com as disposições do acordo proposto.
O acordo pressupõe concessões recíprocas para se chegar num consenso, evitando-se assim a necessidade de pronunciamento jurisdicional quanto ao mérito da demanda, sendo que nos casos onde a demanda já possui decisão judicial transitada em julgado não existe contrapartida que justifique qualquer acordo.
Não nos parece crível suspender as execuções individuais de Ações Civis Públicas transitadas em julgado, até porque eventual suspensão não terá a eficácia pretendida, qual seja, de que estes poupadores adiram ao acordo.
Em verdade, a suspensão destas execuções apenas traria demora e lentidão na prestação jurisdicional, haja vista que estes processos ficariam paralisados pelo tempo pretendido e depois retomariam o seu curso normal, pois NAO HÁ INTERESSE DOS POUPADORES EM FAZER ACORDO nos casos em que o título executivo já transitou em julgado e revestiu-se da imutabilidade constitucional da coisa julgada. (...) (STF - RE: 626307 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: DJe-085 25/04/2019)

A tese de suspensão ou adequação, aliás, já foi, há muito, rechaçada por esta Câmara:

As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS)
No repetitivo Resp 1392245/DF, o STJ entendeu pela desnecessidade de se sobrestar os Cumprimentos de Sentença da ACP n.1998.01.1.016798-9 em razão da ADPF n. 165 e do RE n. 591.797, RE n. 632.212, RE n. 631.363 e RE n. 626.307, pois a suspensão não se aplica aos processos em fase de Execução.
(N.U 0002625-13.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026